Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM OUTRO ESTADO. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O procedimento da Lei 9.099/95 é regido pelos princípios da informalidade, celeridade, simplicidade e economia processual, sendo incompatível com medidas processuais complexas.
2. A penhora, avaliação, alienação e adjudicação de bens móveis e imóveis do executado em outro estado não são compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais. Excepcionalmente, admite-se a prática de tais atos quando o executado, desde o início da fase de conhecimento, possua domicílio no local do bem e haja a indicação precisa dos bens passíveis de penhora por parte do exequente. Precedentes: Acórdão 1626181, 07014531720228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022; Acórdão 1948118, 0702212-10.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.
3. Na hipótese, embora a localização do estabelecimento comercial da executada em outra unidade da federação tenha sido informada desde o início do processo de conhecimento (ID 174609664 dos autos principais), não foram indicados os bens passíveis de penhora.
4. Se o agravante não indicou bens da devedora desembaraçados e passíveis de penhora, a fim de demonstrar a viabilidade de expedição de carta precatória, merece prestígio a decisão que indeferiu a medida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório em separado.